Tribunal: TJPA
Processo: 0007943-23.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007943-23.2019.8.14.0039

APELANTE: SILVANO DA ROCHA RIBEIRO

APELADO: BRADESCO S A, VISA ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO, REAL JURIDICA ASSESSORIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007943-23.2019.8.14.0039

APELANTE: SILVANO DA ROCHA RIBEIRO

Advogados do(a) APELANTE: PRISCILLA MARTINS DE PAULA - PA20706-A, JOSE WILSON ALVES DE LIMA SILVA - PA26738-A, RANIELE XAVIER DE JESUS SILVA - PA26739-A

APELADO: BRADESCO S A, VISA ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO, REAL JURIDICA ASSESSORIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A
Advogados do(a) APELADO: RICARDO OLIVEIRA GOMES - TO9084-A, FRANCIELE GONCALVES DA SILVEIRA CARDOSO - GO44772-A, ELIANE FATIMA BERNARDI - GO15377-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CONTRATO REGULARMENTE CELEBRADO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Silvano da Rocha Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida contra Real Jurídica Assessoria de Recuperação de Crédito, Visa Administradora de Cartão de Crédito e Banco Bradesco S/A.

O autor alegou ter sido indevidamente inscrito nos cadastros de restrição ao crédito em razão de uma dívida desconhecida e pleiteou a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

O Juízo de origem considerou que os documentos apresentados pelas rés demonstravam a existência de contrato regularmente firmado e que não houve falha nos procedimentos de cobrança e negativação, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a negativação do nome do autor foi indevida e decorreu de uma dívida inexistente; e estabelecer se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes é legítima quando há débito regularmente constituído e amparado por documentação hábil, inexistindo ato ilícito que justifique indenização por danos morais.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito cabe ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC, não bastando a mera alegação de desconhecimento da dívida para afastar sua exigibilidade.

Os documentos apresentados pelas rés demonstram que a negativação decorreu de contrato regularmente firmado, distinto daquele que o apelante afirma ter quitado, inexistindo indícios de fraude ou erro na cobrança.

A jurisprudência consolidada estabelece que, na ausência de comprovação de irregularidade na dívida, a inscrição nos cadastros restritivos não enseja dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, quando baseada em débito legítimo e regularmente constituído, não caracteriza dano moral indenizável.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a alegação genérica de desconhecimento da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RJ, APL nº 01032868820208190001, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza, 22ª Câmara Cível, j. 04.02.2021.

TJ-RS, AC nº 70083610261, Rel. Des. Nelson José Gonzaga, 18ª Câmara Cível, j. 22.05.2020.

TJ-DF, AC nº 07025769320188070010, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 22.07.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por SILVANO DA ROCHA RIBEIRO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida contra REAL JURÍDICA ASSESSORIA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO, VISA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO e BANCO BRADESCO S/A, julgou improcedente o pedido autoral.

O autor, ora apelante, ajuizou a presente demanda alegando que foi indevidamente inscrito nos cadastros de restrição ao crédito em razão de uma suposta dívida que desconhece. Relata que, ao tentar realizar uma compra a crédito, teve seu pedido negado sob a justificativa de que seu nome constava nos registros do SPC e SERASA.

Diante da negativa, buscou informações junto aos órgãos de proteção ao crédito e descobriu que a restrição decorre de uma dívida vinculada à empresa Real Jurídica Assessoria de Recuperação de Crédito, a qual, segundo o autor, nunca contratou qualquer serviço. Além disso, identificou que a dívida tem origem em uma suposta contratação de cartão de crédito junto à Visa Administradora de Cartão de Crédito e ao Banco Bradesco S/A., sem que houvesse qualquer solicitação ou consentimento de sua parte.

O autor sustenta que jamais firmou contrato com as rés e que a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos foi realizada de forma arbitrária, sem qualquer notificação prévia e sem que lhe fosse oportunizado o contraditório. Argumenta que a restrição causou inúmeros transtornos, comprometendo seu acesso ao crédito, gerando constrangimento e afetando sua reputação.

Afirma, ainda, que tentou resolver a questão administrativamente, entrando em contato com as empresas responsáveis, porém não obteve sucesso. Diante da persistência da negativação indevida, não lhe restou alternativa senão buscar o amparo judicial para ver reconhecida a inexistência da dívida e ser indenizado pelos danos morais sofridos.

Com base nesses fundamentos, o autor requereu: a declaração de inexistência da dívida e a imediata retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes; a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista o abalo à sua honra e os transtornos causados pela restrição indevida ao crédito.

As rés apresentaram defesa arguindo, em resumo, que o autor se confundiu quanto à cobrança realizada e consequente negativação, pois o contrato que afirma ter quitado diz respeito a outro cartão de crédito, restando pendente ainda o débito mencionado.

Após o trâmite regular do processo, o Juízo de origem, ao analisar o conjunto probatório, entendeu que o autor não apresentou elementos suficientes para comprovar a inexistência da dívida ou a irregularidade da negativação. Considerou que os documentos apresentados pelas rés indicavam a existência de contratação válida e que não foram verificadas falhas nos procedimentos de cobrança e negativação. Dessa forma, concluiu que não restou configurado o ilícito passível de reparação por danos morais, julgando improcedentes os pedidos do autor e mantendo a restrição creditícia (ID 20935843).

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 20935844) alegando, em síntese, a indevida inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito gera indenização por dano moral e que os apelados são responsáveis solidários para arcar com os danos causados.

Contrarrazões em petição de ID 20935847, na qual rechaça os argumentos do recorrente e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida ao apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste e
m avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Na exordial
, a parte apelante suscitou a declaração de inexistência da dívida aduzindo que não entabulou negociação referente à segunda cobrança realizada pelas apeladas, não sendo devida, portanto, a inscrição juntos aos órgãos de proteção ao crédito, bem como o pleito referente à indenização pelos danos morais.

Por outro lado, a parte apelada, em sua defesa, alega que houve a constituição regular do da dívida, eis que se trata de outro contrato, não abrangendo a negociação indicada pelo apelante.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão ao apelante.

O apelante sustenta que quitou o débito cobrado referente à fatura do cartão de crédito e que foi surpreendido com a negativação de seu nome, sem prévia notificação. Alega, ainda, que a inscrição indevida, por si só, enseja o dever de indenizar, independentemente da comprovação de prejuízos concretos.

Porém tal alegação não se comprovou com o decorrer da instrução probatória.

O banco apelado apresentou os documentos que demonstram que a negativação decorreu de contrato regularmente firmado, inexistindo indícios de fraude ou erro por parte das apeladas. Os documentos apresentados pelas apeladas demonstram que a negativação ocorreu em razão de um contrato regularmente firmado, distinto daquele que o apelante alega não ter celebrado. Ou seja, o débito em questão não se origina de um contrato inexistente, mas sim de outra relação jurídica mantida entre as partes, da qual decorrem obrigações legítimas e devidas pelo apelante.

O apontado como quitado pelo apelante, e confirmado pela parte apelada, diz respeito ao contrato de nº 004444440036301178, ocasião na qual o recorrente pagou o valor de R$ 106,07. O discutido no presente feito como sendo indevido, trata-se do contrato de nº 3264604322, este no montante de R$ 429,40. Dessa forma, restou comprovado que a restrição creditícia imposta ao apelante decorreu do exercício regular do direito de cobrança pelas apeladas, estando amparada por documentação hábil a demonstrar a existência do débito.

Outrossim, o apelante teve oportunidade para rechaçar as alegações dos apelados, porém não impugnou os fatos apresentados, seja em manifestação à contestação ou até mesmo no presente recurso, limitando-se a arguir que havia quitado a dívida.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso não exime a parte de produzir prova do alegado.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO CONFORME A REGRA GERAL ( CPC, 373 I E II). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DA ANOTAÇÃO ANTERIOR PREJUDICADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE DEVE SER MANTIDA. Tese autoral de não contratação do serviço. Pleito de exclusão de anotação em cadastro restritivo de crédito, declaração de inexistência da relação contratual e inexigibilidade da dívida, bem como reparação do dano moral. Distribuição do ônus probatório conforme a regra geral prevista nos incisos I e II do artigo 373 do CPC. Responsabilidade objetiva do prestador de serviço que não exime o consumidor de produzir prova do direito alegado. Serviços prestados referentes a duas linhas em 2015. Informação de anotação em cadastro restritivo de crédito que incumbe ao banco de dados, o qual não integrou a relação processual. Dano moral não configurado, prejudicada a análise da anotação anterior em cadastro restritivo impugnada mediante ação judicial. Manutenção da sentença de improcedência. Incidência de honorários recursais, ressalvada a exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida à parte. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 01032868820208190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2021)

A parte apelada conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão da recorrida e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ressalto que a parte apelante ajuizou a ação decorrido
quase cinco anos após a negativação juntos aos órgãos de proteção ao crédito
, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, não há que se falar em ato ilícito das apeladas, uma vez que a cobrança decorreu de contrato legítimo e a negativação foi regular. A jurisprudência pátria tem entendimento consolidado no sentido de que a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, quando lastreada em débito legítimo, não caracteriza dano moral indenizável.

Portanto, não havendo comprovação da irregularidade da dívida e estando a restrição creditícia devidamente amparada em contrato válido, a sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
,
mantendo inalterada a sentença guerreada
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2025